Tribunal: TJMT
Processo: 1011053-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011053-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RICARDO JORGE VELLOSO - CPF: 250.627.428-62 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (EMBARGADO), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE CINTRA COLLEONI - CPF: 337.268.048-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DEFERIMENTO DE PENHORA VIA SISBAJUD SEM CIÊNCIA PRÉVIA. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal, deferiu penhora de valores via SISBAJUD sem prévia intimação do executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que determinou a indisponibilidade de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, sem prévia ciência do executado, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A penhora de ativos financeiros por meio do SISBAJUD sem prévia intimação do executado é autorizada pelo art. 854 do CPC, sendo assegurado contraditório em momento posterior.

4. O procedimento expropriatório seguiu a ordem legal, sem caracterizar decisão surpresa ou nulidade.

5. Agravo interno contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo foi julgado prejudicado ante a superveniência de acórdão no agravo de instrumento, que esgota a matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: "1. É legítima a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD sem prévia intimação do executado, desde que assegurado o contraditório em momento oportuno. 2. A superveniência de acórdão no agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra decisão que nega efeito suspensivo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 835 e 854.

Jurisprudência relevante citada: TJDF, AI 0723464-40.2023.8.07.0000.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”
interposto por
CLARO S.A.
contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Leonísio Salles de Abreu Júnior, que, nos autos da “
EXECUÇÃO FISCAL
” n.

1001594-45.2021.8.11.0024, cujo trâmite ocorre na 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, MT, que deferiu a realização de pesquisa no sistema SISBAJUD, nos seguintes termos (ID. 152500617 – autos de origem):

“
Vistos.

Como se sabe, a despeito do poder requisitório do juiz, podendo-se, evidentemente, ordenar a exibição de documentos que estejam em poder das partes (CPC, art. 396), e, inclusive, requisitar processos administrativos às repartições públicas (CPC, art. 438, c/c art. 41 da Lei no 6.830/80), entendo que, no caso em tela, não se afigura possível compelir a Fazenda Pública a fazer prova contra si mesma, sobretudo por se tratar de processo executivo fiscal em que existe a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, a qual pode ser ilidida por prova a cargo do devedor, “ex vi” do artigo 3o, parágrafo único, da Lei no 6.830/1980.

Em razão disso, não é possível a dilação probatória no bojo da execução fiscal, competindo à parte interessada buscar a via ordinária para a obtenção do documento desejado.

Neste sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS QUE EMBASAM CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. A petição inicial na ação de execução fiscal instruída unicamente com a certidão da dívida ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez (arts. 3o e 6o, Lei no 6.830/80 e art. 204, caput, CTN). 2. Nos embargos à execução fiscal o executado poderá alegar toda matéria útil à sua defesa, juntar documentos, requerer provas e apresentar rol de testemunhas (art. 15, § 2o, Lei no 6.830/80), sendo legítimo, portanto, o pedido de exibição dos processos administrativos correspondentes às CDA?s, mormente por serem mantidos pela Administração Pública (art. 41, caput e parágrafo único, Lei no 6.830/80). 3. Assim, deve ser deferido pedido de exibição dos referidos documentos, formulado pela embargante/apelante, em homenagem aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (TJ-GO - Apelação (CPC): 00290382620198090051, Relator: Des(a). GILBERTO MARQUES FILHO, Data de Julgamento: 01/06/2020, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/06/2020)”

Logo, indefiro o requerimento formulado no ID. 152122457.

Por outro lado, defiro o requerimento de penhora “on-line”, via sistema sisbajud, postulado no ID. 144036386, até o montante indicado na última planilha atualizada do débito (R$ 499.076,60), a recair sobre o CPF/CNPJ do(s) executado(s), cabendo à secretaria a expedição de ofício ao departamento da conta judicial, para vinculação do valor depositado a este processo, devendo ser intimada a parte devedora para se manifestar, querendo, no prazo legal.

Na hipótese de ser rejeitada ou não ser apresentada manifestação da parte executada, a indisponibilidade de valores converter-se-á em penhora, independentemente da lavratura de termo (CPC, art. 854, §5o) e, neste caso, deverá ser expedida ordem de liberação do valor em proveito da parte exequente.

Caso seja frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, deverá ser intimada a parte exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito e posterior arquivamento.

Por fim, consigno que, a teor do artigo 854, "caput", do CPC, compete ao juiz, a requerimento do exequente, "
sem dar prévia ciência ao executado
", tornar indisponíveis os ativos financeiros do devedor, franqueando-lhe o contraditório diferido para os fins de que trata o art. 854, §3o, inciso I a III, da legislação processual civil, razão pela qual não há o que se cogitar de indevida ordem judicial (ID. 152781764), mormente quando o agravo de instrumento a que se refere a petição retro teve a antecipação da tutela recursal -
atribuição de efeito ativo
- indeferida (ID. 143443639).

Neste sentido, colho do entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - insurgência manifestada pelos executados em face de pesquisa promovida através dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, com bloqueio de transferência dos veículos encontrados - descabimento -
não se identifica qualquer irregularidade no procedimento adotado em primeiro grau de jurisdição tendo em conta o previsto no art. 854 do CPC, com incidência do contraditório diferido - decisão mantida - recurso desprovido
. (TJSP; Agravo de Instrumento 2219167-87.2020.8.26.0000; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 13a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/10/2020; Data de Registro: 16/10/2020) - destaquei”

Intimem-se e cumpra-se, providenciando-se o necessário.

Cumpra-se.

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

(Assinado digitalmente)

Leonísio Salles de Abre Júnior

Juiz de Direito
”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada.

Argumenta que, após a parcial procedência da exceção de pré-executividade, interpôs recurso de agravo de instrumento (proc. no 1004670-47.2024.8.11.0000), cuja liminar foi indeferida e está pendente de análise de agravo interno.

Contudo, afirma que o juízo de origem prosseguiu com o andamento do processo, determinando a atualização do débito e o município de CHAPADA DOS GUIMARÃES, MT, solicitou a realização de SISBAJUD.

Ato contínuo, a parte agravante peticionou algumas vezes, arguindo situações que em tese não autorizariam a realizada da consulta ao sistema SISBAJUD.

Assim, informa que
“(...) PARA SUA SURPRESA, NO DIA 15/04, A AGRAVANTE TEVE SUAS CONTAS BLOQUEADAS NO VALOR DE R$ 499.076,60 (QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)”.

Narra que a questão trata-se de
“(...)bloqueio efetuado sem decisão anterior que a respalde, sendo efetuado posteriormente, somente após ser informado pela Agravante”.

Aduz ainda, que a certidão de dívida ativa carece de liquidez, pois não menciona com exatidão a natureza da cobrança, que a decisão exarada não observou o princípio da não surpresa e que não há necessidade de dilação probatória para o fisco juntar aos autos o processo administrativo.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“a) Seja o presente recurso conhecido, na modalidade de instrumento, posto que presentes todos os seus pressupostos recursais;

b) Seja concedido EFEITO ATIVO, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC para o 1) o imediato desbloqueio dos valores retidos indevidamente; 2) que a Agravada seja intimada a apresentar documentos que identifiquem as 3 cobranças remanescentes da certidão de dívida ativa;

c) Seja, ao final, dado provimento integral ao presente agravo de instrumento, para cassar a decisão interlocutória concedida pelo douto juízo a quo em ID 152500617 nos autos da Execução Fiscal de n° 1001594-45.2021.8.11.0024;

(...)”.

O efeito ativo foi indeferido (ID. 212262177), e, contra essa decisão a parte opôs embargos de declaração, o qual foi rejeitado (ID. 2140533167).

Em contrarrazões, a parte agravada argui a ausência de nulidade da CDA, ausência de violação ao princípio da não surpresa e impossibilidade de dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade, e, ao final pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 215754171).

A parte agravante, apresentou agravo interno no ID. 216923175.

Em contrarrazões, o ente municipal pede pra que seja reconhecida a prejudicialidade do recurso e no mérito que seja desprovido (ID. 264395271).

Dispensa-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme artigo 178, parágrafo único, do CPC.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”
interposto por
CLARO S.A.
contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Leonísio Salles de Abreu Júnior, que, nos autos da “
EXECUÇÃO FISCAL
” n.

1001594-45.2021.8.11.0024, cujo trâmite ocorre na 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, MT, que deferiu a realização de pesquisa no sistema SISBAJUD
.

Inicialmente, mister se faz destacar que,
em recurso de agravo de instrumento é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, visto que restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

D
o exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que a parte agravante
pretende o imediato desbloqueio dos valores retidos indevidamente e que a agravada seja intimada para apresentar documentos que identifique as três cobranças remanescentes.

Acerca da penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira sem ciência prévia do ato pelo executado, o artigo 854 do CPC dispõe:

“Art. 854.
Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente,
sem dar ciência prévia do ato ao executado
, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução
.

§ 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo.

§ 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.

§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

§ 4o Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3o, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas.

§ 5o Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução.

§ 6o Realizado o pagamento da dívida por outro meio, o juiz determinará, imediatamente, por sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, a notificação da instituição financeira para que, em até 24 (vinte e quatro) horas, cancele a indisponibilidade.

§ 7o As transmissões das ordens de indisponibilidade, de seu cancelamento e de determinação de penhora previstas neste artigo far-se-ão por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional.

§ 8o A instituição financeira será responsável pelos prejuízos causados ao executado em decorrência da indisponibilidade de ativos financeiros em valor superior ao indicado na execução ou pelo juiz, bem como na hipótese de não cancelamento da indisponibilidade no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quando assim determinar o juiz.

§ 9o Quando se tratar de execução contra partido político, o juiz, a requerimento do exequente, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido por autoridade supervisora do sistema bancário, que tornem indisponíveis ativos financeiros somente em nome do órgão partidário que tenha contraído a dívida executada ou que tenha dado causa à violação de direito ou ao dano, ao qual cabe exclusivamente a responsabilidade pelos atos praticados, na forma da lei”.

Nesse contexto, é o entendimento doutrinário do jurista Humberto Theodoro Júnior, citado no AI: 22980694620228130000 (TJMT, Relator.: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 14/03/2023, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2023):

“"O NCPC alterou um pouco o procedimento ao determinar, no caput do art. 854, que o juiz determine às instituições financeiras que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado. Como se vê, não há mais o requerimento de informações prévias. A determinação já é de imediata indisponibilidade do numerário. [...]

É de se destacar, outrossim, que a determinação do juiz às instituições financeiras é feita"sem dar ciência prévia do ato ao executado"(art. 854, caput). É evidente que o executado não pode ser cientificado do ato previamente, sob pena de frustrar a medida redirecionando os recursos financeiros. Não há que se falar em desrespeito ao contraditório. Em verdade, o contraditório será diferido, após a indisponibilidade, oportunidade em que o executado poderá comprovar o excesso da medida ou a impenhorabilidade do numerário (§ 3o).

O caput do art. 854 prevê que o juiz irá agir"a requerimento do exequente", o que poderia levar a crer que não poderia agir de ofício para determinar a penhora on-line. Entretanto, o entendimento da doutrina é no sentido de ser possível ao magistrado agir sem provocação do exequente". (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016)”.

A propósito:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. SIGILO . DECISÃO MANTIDA.

1. De acordo com o art. 854 do CPC, a penhora de ativos financeiros requerida pelo exequente deve ser deferida sem dar ciência prévia ao executado.

2. O procedimento expropriatório previsto no art. 854 do CPC foi regularmente seguido, porquanto a penhora propriamente dita foi realizada somente após o exercício do contraditório, com abertura de prazo para impugnação.

3 . Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (TJ-DF 0723464-40.2023.8 .07.0000 1790433, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 23/11/2023, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 07/12/2023)”.

Dessa maneira, nas situações supracitadas, tem-se um contraditório diferido, em que também é assegurado os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa (art. 854, § 2o, do CPC).

Conclui-se, portanto, que o deferimento da penhora não configura decisão surpresa, uma vez que a expropriação de bens constitui consequência natural do processo de execução, estando as medidas voltadas à satisfação do crédito previstas expressamente na legislação processual vigente.

Assim, no presente caso o magistrado apenas seguiu o procedimento expropriatório previsto no Código de Processo Civil

Outrossim, de acordo com o artigo 835, do CPC, a penhora deverá observar ordem de preferência com o fim à satisfação dos interesses do credor, sendo que em primeiro lugar se encontra o dinheiro (inciso I, do artigo 85, do CPC).

Registra-se que, quanto a juntada de procedimento administrativo, o juiz de primeiro grau, afastou o pedido, pois
“(...) não é possível a dilação probatória no bojo da execução fiscal, competindo à parte interessada buscar a via ordinária para a obtenção do documento desejado.”

Já a discussão acerca da carência de liquidez da CDA, foi analisada no agravo de instrumento de n.o 1004670-47.2024.8.11.0000.

DO AGRAVO INTERNO:

Consoante mencionado, a parte agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito ativo.

Nesse contexto, considerando o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto do agravo.

A propósito:

AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO —
SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ –- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

(...) (N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021) (grifo nosso)

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal.”

(N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022) (grifo nosso)

Igualmente, mister ressaltar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o agravo interno, mormente quando ambos os versam sobre a mesma matéria.

Sendo assim, levando em conta o julgamento do agravo de instrumento, é de se concluir a ausência do interesse recursal, motivo pelo qual o agravo interno encontra-se prejudicado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão combatida e, em consequência, julgo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025